Tribunal: STF
Processo: AI 249043
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
           - Como salientado no despacho agravado, a alegação de
ofensa ao princípio constitucional da legalidade é de violação
indireta à Carta Magna, não dando margem, assim, ao cabimento do
recurso extraordinário. De outra parte, quanto ao artigo 37, II, da
Constituição, não foi ele violado, porquanto o acórdão não negou que
a admissão se fez por concurso público. E, no que diz respeito ao
artigo 41 da Carta Magna, não se aplica ele aos empregados de
sociedade de economia mista nem de empresa pública que, por força do
artigo 173, § 1º, da Constituição estão sujeitos ao regime jurídico
próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações
trabalhistas.
        Agravo a que se nega provimento.